Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento da Fazenda Pública, que manteve parcialmente a decisão agravada, para não desarquivamento do processo para renovar pesquisa no INFOJUD, sem a apresentação de indícios mínimos de êxito
II. Questão em discussão.
2. Afirmação de omissão no julgado, sob a alegação de necessidade de desarquivamento da execução fiscal para realização de nova pesquisa no sistema INFOJUD, ante o transcurso do prazo da última diligência.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado.
3.4. Inexistência de vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes no julgado os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743602-91, Rel. Designado Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26.06.2025.